Tribunal: TJDFT
Processo: 0720637-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS APONTADOS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. LEGISLAÇÃO EXPLÍCITA. APLICADA MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ARTIGO 1.026, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Omissão, na acepção do dispositivo supracitado, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. Erro material, na estrita acepção do dispositivo, é aquele perceptível de pronto, acarretando um desacordo entre a vontade do magistrado e a que fora expressa na sentença/acórdão.
4. A oposição de embargos declaratórios não se deve dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório – o que caracterizaria o objetivo protelatório a que faz referência o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Aplicada multa de 1% do valor atualizado da causa.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.